Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-03.2017.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVOS DO CRIME QUE MILITAM CONTRA O APELANTE CUJA APRECIAÇÃO ESTÁ ADEQUADAMENTE MOTIVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FUNDAMENTADAS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA PRATICADA DURANTE O PERÍODO NOTURNO QUE NÃO É CAPAZ POR SI SÓ DE EXASPERAR A PENA BASE. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO DAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. No que diz respeito aos motivos do crime, não há qualquer censura a se fazer no édito condenatório, pois o recorrente confessou que cometeu o delito para conseguir dinheiro para comprar bebida.2. Quanto às circunstâncias do delito, o magistrado sentenciante não expressou os motivos pelos quais o crime praticado durante à noite justificaria a exasperação das reprimendas, motivo pelo qual referido vetor deve ser considerado neutro. Precedente do STJ.3. PENA APLICADA. Considerando que a única circunstância judicial que militam em desfavor do apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa sendo que cada vetor judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d?), diminui-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, ficando a pena definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000181-03.2017.8.14.0046
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JERLAN DO NASCIMENTO BARBOSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVOS DO CRIME QUE MILITAM CONTRA O APELANTE CUJA APRECIAÇÃO ESTÁ ADEQUADAMENTE MOTIVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FUNDAMENTADAS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA PRATICADA DURANTE O PERÍODO NOTURNO QUE NÃO É CAPAZ POR SI SÓ DE EXASPERAR A PENA BASE. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO DAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

No que diz respeito aos motivos do crime, não há qualquer censura a se fazer no édito condenatório, pois o recorrente confessou que cometeu o delito para conseguir dinheiro para comprar bebida.
2.

Quanto às circunstâncias do delito, o magistrado sentenciante não expressou os motivos pelos quais o crime praticado durante à noite justificaria a exasperação das reprimendas, motivo pelo qual referido vetor deve ser considerado neutro. Precedente do STJ.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que militam em desfavor do apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa sendo que cada vetor judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), diminui-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o
quantum
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, ficando a pena definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JERLAN NASCIMENTO BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para a pena ser reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não houve qualquer equívoco no cálculo da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/01/2017 por volta das 23:00 horas, na Cidade de Rondon do Pará, o apelante, acompanhado do corréu Wesley Rodrigues da Silva, subtraíram, mediante ameaça, o telefone celular e a bolsa contendo documentos e dinheiro da vítima Maria José de Souza Barros, sendo que foram presos em flagrante delito.

O processo foi suspenso em relação a Wesley Rodrigues da Silva, restando tão somente o apelante condenado.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante alega que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Com efeito, dois vetores judiciais foram valorados de modo contrário ao apelante, quais sejam, os motivos, pois este cometeu o crime para conseguir dinheiro a fim de consumir bebida alcoólica, e as circunstâncias do delito, pois este foi praticado às 23:00 horas, horário em que há poucas pessoas na rua.

No que diz respeito aos motivos do crime, não há qualquer censura a se fazer no édito condenatório, pois o recorrente confessou que cometeu o delito para conseguir dinheiro para comprar bebida.

Todavia, quanto às circunstâncias, o magistrado sentenciante não expressou os motivos pelos quais o crime praticado durante à noite justificaria a exasperação das reprimendas, motivo pelo qual referido vetor deve ser considerado neutro.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. REPRIMENDA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. a 2. Omissis.
3. O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar a pena do paciente em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 497.004/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Impõe-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que militam em desfavor do apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa sendo que cada vetor judicial desfavorável equivale a 09 (nove) meses de reclusão, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, divida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais.

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), diminui-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o
quantum
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, ficando a pena definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator